Tribunal: TJSP
Processo: 1019572-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Pretensão de desconstituição do ato administrativo – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade observados – Exclusão do certame plenamente justificada – Sentença de improcedência da ação confirmada – Recurso de apelação desprovido.